Tribunal: TJSP
Processo: 0031170-39.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo – Extinção da punibilidade – Cumprimento da pena privativa de liberdade, mas não da pena de multa – Sanção pecuniária que preserva sua natureza penal, mesmo após cumprida a reprimenda corporal – Precedentes – Recurso a que se nega provimento.